Tribunal: TJMT
Processo: 1048469-79.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048469-79.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), VAISMAM MARCELINO FURTADO - CPF: 383.403.211-53 (RECORRIDO), OSIANE RODRIGUES MACEDO - CPF: 010.235.751-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – COBRANÇAS INDEVIDAS REFERENTES A COMPRAS NÃO RECONHECIDAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL E RESTITUIÇÃO SIMPLES – COMUNICAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE COMPRAS NÃO RECONHECIDAS – FATO INCONTROVERSO – COBRANÇAS INDEVIDAS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – REEMBOLSO NO CURSO DO PROCESSO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

As cobranças indevidas referentes a compras não reconhecidas pelo consumidor configuram falha na prestação dos serviços, principalmente pelo fato de não ter ocorrido solução administrativa, vindo o reembolso a ocorrer somente no curso dos autos, emergindo o dever de indenizar por dano moral e material.

A restituição deve ocorrer na forma simples e não em dobro, posto que ausentes os requisitos da repetição do indébito em dobro, notadamente a má-fé.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido apenas para determinar a restituição na forma simples.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento da restituição em dobro, na quantia de R$ 89,95, em virtude de já ter havido o reembolso no curso do processo, bem como ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00), em virtude da cobrança indevida de compras não reconhecidas na fatura do cartão de crédito do promovente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
OPINO

pela PROCEDÊNCIA
da presente ação em desfavor do
BANCO ITAÚCARD S/A
,

nos termos do artigo 487, I, do CPC
,
para:

1 –
CONDENAR
a Reclamada a restituir a Reclamante à quantia de R$ 89,85 (oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)
,

a ser calculado na forma simples, tendo em vista o reembolso no curso do processo do mesmo valor
, sendo assim na forma do artigo 42, § único do CDC, o qual deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir da data do respectivo desembolso;

2
–
CONDENAR
a
parte R
eclamada a pagar
a parte R
eclamante a título de danos morais, o valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), valor este que deverá ser acrescido de correção monetária
pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e juros legais a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não há que se falar em sentimento de sofrimento, posto que solucionou o problema e colocou fim ao conflito assim que tomou conhecimento, tendo procedido com a devolução integral dos valores.

Aduz que houve a ausência de pretensão resistida por parte do banco em resolver a questão, tendo solucionado o problema mediante procedimento administrativo após solicitação do Recorrido, razão pela qual há de ser afastada qualquer hipótese de condenação em dano moral.

Afirma que o valor arbitrado a título de indenização não condiz com a baixa gravidade do aborrecimento e a pouca repercussão do fato narrado, devendo ser reduzido.

Argumentou que no presente caso não restou demonstrada a existência de má-fé, não havendo que se falar em restituição em dobro.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório e a restituição na forma simples.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente ser cliente da promovida e titular do cartão de crédito n. 4220********0534, bem como que ao receber sua fatura do mês de março/2020 foi surpreendido com cobranças indevidas referentes a compras realizadas no site “wish.com”, as quais desconhece.

Aduz que informou o banco a respeito das compras não reconhecidas, porém, não obteve êxito em receber o reembolso ou o desconto na próxima fatura, o que motivou o ajuizamento da ação.

Em contestação, o banco informa que procedeu com a devolução integral dos valores, inexistindo o dever de indenizar.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que restou devidamente comprovada a ocorrência de cobranças indevidas referentes a compras não reconhecidas no cartão de crédito do promovente.

Embora o consumidor não tenha apresentado protocolo comprovando a reclamação administrativa, vejo que o próprio banco, tanto em recurso quanto em contestação, afirma que houve o reembolso em virtude de solicitação administrativa do cliente, sendo fato incontroverso.

Ocorre que tal reembolso veio a ocorrer tão somente no curso dos autos, em março/2021, sendo que as cobranças indevidas ora contestadas se referem a fatura de março/2020, tendo a ação sido ajuizada em dezembro/2020.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

As cobranças indevidas referentes a compras não reconhecidas pelo consumidor configuram falha na prestação dos serviços, principalmente pelo fato de não ter ocorrido solução administrativa, vindo o reembolso a ocorrer somente no curso dos autos, emergindo o dever de indenizar por dano moral e material.

Quanto ao dano moral, entendo que o valor fixado se encontra em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

Com relação à determinação de restituição em dobro, entendo que a sentença merece reforma, posto que ausentes os requisitos da repetição do indébito em dobro, notadamente a má-fé, devendo a restituição ocorrer na forma simples e não em dobro.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para determinar que a restituição se opere na forma simples, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021